Tribunal: STF
Processo: AI 719858
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.      Ausência de prequestionamento explícito do dispositivo
   constitucional dado como contrariado no apelo extremo (Súmulas
   STF nº 282 e 356).
2.      Ademais, o trânsito do extraordinário é
   inviável para debater matéria processual relativa a pressuposto
   de admissibilidade de recurso (ausência de procuração) interposto
   perante o Tribunal Superior Eleitoral.
3.      Agravo regimental
   improvido.